Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018757-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral sem Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado da Lide. Cerceamento de Defesa não Configurado. Honorários Proporcionais Devidos. Termo Inicial dos Juros. Citação.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

II.
Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações citadas está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica da causa conduzida pela sociedade advocatícia.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao
quantum
devido.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2o; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.622.367/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018757-79.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nas Ações de n. 0643595-19.2017.8.04.0001, 0205514-77.2016.8.09.0093, 7011311-06.2016.8.22.0005, 0000647-88.2016.8.10.0063, 0636302-32.2016.8.04.0001, 0004525-90.2016.8.10.0040, 0000274-87.2015.8.22.0021, 0000004-35.2015.8.04.5301, 0601794-94.2015.8.04.0001 e 0000624-02.2015.8.10.0024, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários de advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, a qual, conforme alega, teria por objetivo esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto da Ação reclamada na inicial.

Salienta que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirma que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alega desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no ID. 314427920.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apelante por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou aos autos cópia das principais peças processuais por ela elaboradas nos feitos de n. 0643595-19.2017.8.04.0001, 0205514-77.2016.8.09.0093, 7011311-06.2016.8.22.0005, 0000647-88.2016.8.10.0063, 0636302-32.2016.8.04.0001, 0004525-90.2016.8.10.0040, 0000274-87.2015.8.22.0021, 0000004-35.2015.8.04.5301, 0601794-94.2015.8.04.0001 e 0000624-02.2015.8.10.0024, com o objetivo de demonstrar o trabalho técnico efetivamente desempenhado em benefício do Banco Bradesco S/A e fornecer parâmetros objetivos para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

Esclareceu que atuou na defesa dos interesses do Réu em ações de natureza cível e bancária, abrangendo matérias como responsabilidade contratual, revisão de cláusulas, cumprimento de obrigações, execuções diversas e defesa do crédito, exercendo a advocacia de forma contínua até a revogação unilateral do mandato ocorrida em novembro de 2020.

Relatou que, ao longo da condução dos referidos feitos, desenvolveu atividades jurídicas relevantes, tais como: elaboração de defesas e contestações, interposição de recursos e manifestações técnicas, acompanhamento processual estratégico, além de diligências como pesquisas patrimoniais, protocolo de pedidos de bloqueio judicial (via BacenJud, Renajud e Infojud), análise documental complexa e interlocução com setores internos do banco, tudo em estrito cumprimento das diretrizes contratuais e operacionais da instituição financeira.

Sustentou que, de acordo com os cálculos atualizados constantes na petição, os valores das execuções e cobranças ajuizadas nos processos mencionados atingem, em conjunto, o montante de R$ 5.946.160,42 (cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos), o que evidencia a relevância econômica das causas e a expressiva magnitude da atuação profissional desenvolvida ao longo de mais de três décadas de vínculo com o Réu.

Tal montante, aliado à complexidade e à extensão dos atos jurídicos desempenhados, evidencia a alta relevância econômica das demandas e a proporcionalidade da pretensão indenizatória perseguida pelo Autor em sede de arbitramento.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argumentou que a rescisão contratual foi formal e legítima, realizada em 19/11/2020, e que a Requerente assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

Refutou, ainda, a tese de proveito econômico, sob o argumento de que não recuperou os valores nas Ações mencionadas e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença, o Juiz singular concluiu ser procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Apelação, o qual passo a analisar.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Recorrente suscita cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral a qual, conforme alega, tem o objetivo de esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

A preliminar não comporta acolhida, pois da análise dos autos verifica-se que o Juiz singular, fundamentadamente, concluiu que a matéria é exclusivamente de direito, com base em documentos contratuais, notificações e termos de quitação juntados pelas partes, sendo prescindível a dilação probatória.

Consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao Julgador sentenciar antecipadamente a lide quando considerar que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento.

O indeferimento da oitiva do representante da Apelada foi devidamente motivado, com esteio na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia, pois é ato que se insere no âmbito do poder discricionário do Juiz na direção do processo (art. 370 do CPC).

Tal decisão não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria é eminentemente contratual e a prova pretendida se revela ineficaz ou protelatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.
(...) (STJ. AgInt no AREsp n. 2.622.367/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (sem destaques no original)

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO)

O Apelante alega que a pretensão da Apelada em receber os honorários advocatícios é descabida, que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e, inclusive, que a Recorrida já foi remunerada pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende, por fim, que os juros moratórios devem ser computados a partir da sentença, ao invés da citação.

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante, em 19/11/2020.

Da análise do Instrumento Particular e dos seus Aditivos verifica-se que, sobre a remuneração, as partes assim avençaram (ID. 314427470):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...] (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) (sem destaque no original)

A Notificação Extrajudicial de ID. 314427477 demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Conforme relatado, não remanescem dúvidas quanto à efetiva atuação da parte Autora nos autos dos processos de n.o
0643595-19.2017.8.04.0001, 0205514-77.2016.8.09.0093, 7011311-06.2016.8.22.0005, 0000647-88.2016.8.10.0063, 0636302-32.2016.8.04.0001, 0004525-90.2016.8.10.0040, 0000274-87.2015.8.22.0021, 0000004-35.2015.8.04.5301, 0601794-94.2015.8.04.0001 e 0000624-02.2015.8.10.0024
, nos quais desenvolveu atividades técnicas relevantes e acompanhamento processual em favor do Banco Bradesco S/A, até a data da rescisão unilateral do contrato ocorrida em novembro de 2020.

Os documentos juntados aos autos, inclusive as procurações outorgadas, relatórios de atuação e peças processuais assinadas, comprovam de forma clara e inequívoca que a Recorrida desempenhou atividades concretas e relevantes nos referidos feitos.

Ademais, a própria instituição financeira Recorrente não nega a existência dessa atuação, limitando-se a questionar a forma de remuneração, circunstância que reforça o reconhecimento da prestação de serviços, elemento essencial à pretensão deduzida nesta Ação de Arbitramento de Honorários.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Além disso, é necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato, pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id. 314427898) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados nas Ações, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adorar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a amis plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços desempenhados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada os honorários decorrentes do benefício financeiro.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Em que pese o arrazoado, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pela Apelada, em especial levando em consideração o disposto no artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94 c/c artigo 85, § 2.o, do CPC.

O objeto das ações em que a parte Autora atuou, bem como o período prolongado de sua vinculação aos respectivos feitos, compreendido entre os anos de 2015 a 2020, demonstram que a quantia arbitrada judicialmente, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a título de honorários advocatícios, revela-se compatível com o trabalho técnico-jurídico efetivamente desenvolvido e não deve ser reduzida, sob pena de desconsiderar a atuação diligente e especializada da sociedade de advogados ao longo de diversos anos.

Ressalte-se que, conforme os cálculos apresentados na petição inicial, o valor atualizado das ações em que houve atuação do escritório atinge o montante de R$
5.946.160,42 (cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos)
, o que evidencia a relevância econômica das demandas e corrobora a proporcionalidade da verba fixada pelo Juiz de primeiro grau.

Diante disso, o montante arbitrado revela-se compatível com a complexidade dos feitos, o zelo profissional e o tempo de dedicação do escritório aos interesses do Banco Bradesco S/A, mesmo após a rescisão unilateral do contrato.

O Apelante defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, ao invés da citação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em Ação de Arbitramento de Honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.
3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
(...)(STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Apelo.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025